Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio e regular.

2 – Embargos de declaração do réu. Em melhor análise do recurso, verifica-se que o recorrente não postulou a reforma da sentença no ponto em que determinou o reembolso de valor pago em cumprimento do contrato, de modo que o provimento do recurso é total e não parcial.

3 – Embargos de declaração do autor. O acórdão já decidiu que a apresentação de embargos de declaração, mesmo sem procuração, é capaz de interromper o prazo recursal, pois há necessidade de pronunciamento judicial. A questão já está resolvida no acórdão, de modo que não há omissão. A alegação de dano decorrente da divulgação de dados pessoais, de igual forma, já se encontra resolvida no acórdão embargado, de modo que não se justifica a alegação de omissão. De igual forma, a demora ou imputação de lícito contratual, que situam-se no campo da regular embate contratual.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.